Tribunal: TJSP
Processo: 2384031-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Compra e venda de cereais. Decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência da executada. Descabimento. A exceção de pré-executividade está relacionada a questões de ordem pública, vale dizer, nulidades e matérias cognoscíveis ex officio, comprovadas de plano. A questão relativa a suposta nulidade da fiança prestada pela

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Compra e venda de cereais. Decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência da executada. Descabimento. A exceção de pré-executividade está relacionada a questões de ordem pública, vale dizer, nulidades e matérias cognoscíveis ex officio, comprovadas de plano. A questão relativa a suposta nulidade da fiança prestada pela agravante se constitui matéria de ordem pública. Porém, a despeito do caráter de ordem pública, as peculiaridades da hipótese sub judice não legitimam o acolhimento da tese defendida pela executada. Com efeito, a análise cronológica das petições juntadas aos autos dá conta de que a agravante não arguiu a suposta nulidade na primeira oportunidade em que compareceu aos autos. Realmente, frisando-se que a arguição da impenhorabilidade do bem só veio à tona após a penhora e avaliação de bem imóvel. Em suma, a nulidade arguida pela executada teve momento e propósito, ou seja, benefício próprio e, por isso, não pode ser admitida. A bem da verdade cuida de autêntica "nulidade de algibeira", que sequer deveria ser conhecida. Seja como for, não há que se falar na aplicabilidade do Decreto-Lei no 167/67, que trata especificamente dos títulos de crédito rural, pois a hipótese sub judice cuida de execução lastreada em contrato de compra e venda de cereais, nos termos do artigo 784, inciso III, CPC. Não só. Em suma a hipótese sub judice não está lastreada em título de crédito rural, ou mesmo, duplicatas rurais, pelo que não há que se cogitar de falta de observância do referido decreto-lei. Sob outro vértice, releva anotar que a carta fiança ofertada pela executada estipulou a solidariedade pelas obrigações que a exequente "tenha ou venha a ter" perante a empresa executada (Ventura), até o montante de R$ 30.000.000,00, não se limitando às duplicatas. Recurso improvido.